Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que, nos delitos cuja consumação se dá de modo verbal, é bastante recomendável que a prova não se limite às palavras dos próprios ofendidos, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes policiais goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade, o que acaba por transformar sua narrativa em provas absolutas, especialmente diante da negativa do delito por parte do acusado. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, posto que para a caracterização do tipo penal, não basta a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação, para tanto, exige do agente ânimo calmo e refletido. Defendeu que o apelante não possuía, na ocasião do suposto crime, controle total sobre suas ações, portanto, ausente a vontade livre e consciente do agente, afastando consequentemente o elemento subjetivo, o que impede uma condenação. Aduziu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em razão da insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, CPP.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 44597477). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 45383175).

5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 1.076/2022 da DEAM II - ID 44597270, pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais civis (escrivã e delegado), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

6. As testemunhas ouvidas apresentaram declarações coerentes e harmônicas, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados. O acusado, por sua vez, não prestou declarações em sede policial devido ao seu estado de embriaguez e, em Juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

7. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que, nas dependências da DEAM II (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II), proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais ao afirmar que “policial é tudo merda”, “seus bostas”, “vagabundos”, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação, inconformismo ou desabafo.

8. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais civis no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.

9. No caso em exame, não impede a configuração do crime de desacato, eventual estado de ânimo exaltado, potencializado por suposta embriaguez, pois não é requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.